Tribunal: TJPA
Processo: 0019185-81.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019185-60.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADELLEN SUELLEN GOES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. “TEMPUS REGIT ACTUM”. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2.

Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária.

3.

A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

4.

Apelação conhecida e provida. Em remessa necessária, sentença alterada nos termos do provimento recursal. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev
em face da sentença (Id. 2144864) proferida nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR
, que determinou à autarquia previdenciária o pagamento do benefício previdenciário (pensão por morte) à autora
ADELLEN SUELLEN GOES AMORIM
, de forma retroativa e atualizada, dos valores até que a mesma tenha completado 24 anos de idade ou concluído o curso universitário, o que tiver ocorrido primeiro.

Em suas razões de apelação (Id. 2144866), o apelante argui, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a presença de perigo de lesão grave e de difícil reparação e relevância da fundamentação.

No mérito, defende a violação do princípio da separação dos poderes; a existência de regime próprio de previdência; que cabe a autonomia dos entes federados dispor sobre o enquadramento e qualificação dos dependentes de seus segurados; as limitações legais à pensão por morte; a inexistência do direito ao recebimento de pensão até os 24 anos; o princípio do
tempus regit actum
/; a existência de ato jurídico perfeito; refere fundamentos sobre o art. 195, § 5º, da Constituição Federal e violação à Lei Federal nº 9.717/98.

Cita entendimento jurisprudencial a favor da sua sustentação.

Conclui requerendo o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e declarar a improcedência total do pedido, ante a ausência de previsão legal autorizando a manutenção de pagamento de pensão por morte a filho maior universitário.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 2144868) sustentando a importância de concluir curso de nível superior e destacando a dependência econômica que possuía em relação ao seu genitor. E, ao final, requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, para manter os termos da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação cível em seu duplo efeito (id nº 2188491).

O Ministério Público de segundo grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id. nº 2337414), no sentido de ser reconhecido o direito da autora à pensão por morte até a data em que completou 21 anos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, o reexame necessário da sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual das sentenças ilíquidas proferidas contra o Poder Público caberá o referido reexame.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço igualmente o presente recurso de apelação cível.

Conforme relatado, o objeto central da presente demanda consiste em definir se a autora possui ou não o direito de receber a pensão por morte até completar 24 anos ou até que conclua o curso de ensino superior. No caso, a autora/ora apelada pretende o recebimento de pensão por morte, alegando que é filha do ex-segurado Dijaci de Castro Amorim, falecido no dia 13/03/2005 (id nº 2144849 – fl. 19).

Pois bem, sobre o assunto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vigora o princípio do
tempus regit actum
, o que implica em dizer que a legislação aplicável, nessas situações, é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. Como exemplo, reproduzo a ementa a seguir:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. (RE 484702/AL; Ministra Carmen Lúcia; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei)

No mesmo sentido, tem-se a redação da Súmula 340 do STJ, “verbis”:

“
A lei aplicável a concessão de pensão previdenciária por morte e aquela vigente na data do óbito do segurado”.

O Superior Tribunal de Justiça com base no art. 543-C do CPC/1973, a respeito do tema firmou entendimento nesse mesmo sentido a quando do julgamento do
Resp 1.369.832-SP
, conforme se pode verificar da ementa do respectivo julgado, adiante reproduzida:

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min.

ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).

2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil.”

(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)

Nesse passo, em se tratando de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito.

Desta forma, a legislação vigente à época do óbito do ex-segurado era a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, art. 6º, inciso II, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Estadual nº 049/2005, que previa que são considerados dependentes, para fins de regime de previdência os filhos menores de dezoito anos,
in verbis
:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

...

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;
(NR LC49/2005)

...”

A propósito, a despeito do assunto, deve se considerar, na hipótese em questão, que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Veja-se:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. Vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Em casos análogos, ausente previsão legal, a jurisprudência tem se inclinado pela impossibilidade de extensão do benefício.

Nessa linha, transcrevo julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. LEI 9.717/98. PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL 109/97. BENEFÍCIOS DISTINTOS. VEDAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I- A Lei Federal 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, tendo a Lei Complementar Estadual 109/97, em seu artigo 6º, estendido o benefício aos filhos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos, sem remuneração;

II - Vedação de concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral da previdência social não permitiu a sua extensão aos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos.

III - Necessidade de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício e a prorrogação do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos: prova de estar cursando ensino superior; não exercer atividade remunerada e ser maior de 21 (vinte e um) anos.

IV- Considerando que o agravante só completou 21 (vinte e um) anos em 2004, quando já em vigor a Lei 9.717/98, não há direito adquirido à extensão da pensão por morte.

V- Embargos acolhidos tão-somente para esclarecer o tema, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo a decisão exarada.”

(AgRg no REsp 1136290/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.

2. É do próprio texto legal a determinação de que o pagamento da pensão por morte extingue-se quando o dependente completa 21 anos de idade - em se tratando de filho (a) ou pessoa equiparada, e irmão(ã) - salvo quando se tratar de pessoa inválida.

3. A violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, não pode ser apreciada em sede de recurso especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 818.640/SC, Rel.
Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 16/08/2010)

Assim, resta concluir que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende a apelada.

Diante disso, à luz da legislação pertinente ao caso em questão, não há como se reconhecer a existência do direito da apelada em continuar recebendo o benefício nos moldes requeridos na inicial, isto é, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até concluir a universidade, razão pela qual deve ser reformada a sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido, desobrigando o IGEPREV de estender o pagamento do benefício de pensão por morte à apelada até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Em remessa necessária, MODIFICAR os termos da sentença na linha do provimento recursal.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,
16 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020